Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-36.2024.8.11.0022
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000657-36.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), ANA LOURENCA RIBEIRO DA SILVA BASTOS - CPF: 222.418.998-28 (APELADO), M. F. R. B. F. (APELADO), M. F. R. B. F. - CPF: 068.711.081-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA LOURENCA RIBEIRO DA SILVA BASTOS - CPF: 222.418.998-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), M. F. R. B. F. - CPF: 068.711.081-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LISDEXANFETAMINA (VENVANSE). TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH). RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Pedra Preta contra sentença que determinou o fornecimento de medicamento "
Lisdexanfetamina
(
Venvanse
30g)" para tratamento de TDAH em menor de 10 anos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade dos entes públicos para o fornecimento do medicamento; (
ii
) os condicionantes para o cumprimento da obrigação de fornecimento.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793), com possibilidade de direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

4. Restou comprovada a necessidade do medicamento mediante laudo médico que atesta a substituição de tratamento anterior (
Ritalina
) por
Venvanse
, visando melhores resultados terapêuticos.

5. Estabeleceu-se como condicionante a comprovação trimestral da necessidade do tratamento, com possibilidade de bloqueio judicial limitado ao período de três meses e mediante prestação de contas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos parcialmente providos para: (i) condicionar a comprovação trimestral da necessidade do tratamento; (
ii
) direcionar o cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento:

“
1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos.

2. O cumprimento da obrigação pode ser direcionado a um ente específico, sem exclusão dos demais.

3.
O fornecimento de medicamentos deve ser condicionado à comprovação periódica de sua necessidade.
”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 196 e 23, I; CPC, art. 292; Lei 10.742/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 23.09.2019; STF, RE 1366243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000657-36.2024.8.11.0022
ajuizada por
M. F. R. B. F.
, representado pela sua genitora, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, julgou procedente o pedido inicial para determinar que os requeridos, ora apelantes, forneçam, solidariamente, o medicamento
“
Lisdexanfetamina
(
Venvanse
30g)
”
,
em favor da parte autora, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios de sucumbência.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta
em síntese,
a
legitimidade da União
para figurar no polo passivo da ação e a necessidade de remessa do feito para
a Justiça Federal, por ser tratar de
medicament
o não fornecid
o
pelo SUS e rejeitad
o
pela CONITEC,
bem assim
que existem alternativas mais eficazes incorporadas ao SUS para o tratamento da doença em questão
.

Alega que
o laudo médico é insuficiente, que
não ficou demonstrada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, assim como
a imprescindibilidade do fármaco pleiteado.

Defende ainda a necessidade
de renovação periódica da prescrição médica
no prazo de
3
(três) meses
, bem como que é imprescindível que eventuais bloqueios judiciais via SISBAJUD e subsequentes levantamentos de recursos sejam de maneira periódica e gradual
.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

Por sua vez, o Município de Pedra Preta (MT) sustenta a necessidade de observ
ar

as regras de repartições de competência
, conforme o Tema 793 do STF, sob o argumento de
que a responsabilidade do ente municipal é com o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área de Atenção Básica
de Saúde.

Requer o provimento do recurso para direcionar o cumprimento da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

A
s partes apresentaram
contrarrazões aos recursos
(
Id.
279831495, Id
. 286939890
)
.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo não provimento do recurso do Estado de Mato Grosso e pelo provimento parcial do recurso interposto pelo Município de Pedra Preta, exclusivamente para atribuir ao ente estatal a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação (Id. 294445870).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000657-36.2024.8.11.0022 ajuizada por
M. F. R. B. F.
, representado pela sua genitora, por intermédio da Defensoria Pública estadual, julgou procedente o pedido inicial para determinar que os requeridos, ora apelantes, forneçam, solidariamente, o medicamento
“
Lisdexanfetamina
(
Venvanse
30g)
”
, em favor da parte autora, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento.

Narra a inicial que o autor “
foi diagnosticado com, o transtorno de
TDHA ,
e por esse motivo sofre com a desatenção, onde inclui dificuldades em manter a concentração, distração fácil e esquecimentos no dia a dia, sendo que seu prejuízo principal é o seu desenvolvimento escolar, pois para um menor na idade de 10 anos, é uma fase de desenvolvimento no ciclo escolar, contudo o menor não consegue se estabelecer e se desenvolver, e como a medicação
Venvanse
30g ajudará no seu desenvolvimento, sendo essa, a que mais se habilitou para seu desempenho, trazendo resultado positivos
”.

O d. Juízo de origem julgou procedente o pedido inicial por considerar que ficou comprovada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Contra esta decisão, as partes requeridas recorrem, de modo que passo à análise conjunta dos recursos.

Inicialmente, o Estado de Mato Grosso
sustenta
a legitimidade da União sob o argumento de
que o medicamento pleiteado é de responsabilidade federal, desse modo, é necessária a inclusão da União no polo passivo da ação e a remessa dos autos à Justiça Federal.

Pois bem.

N
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

Registre-se que cabe
à autoridade judicial, no contexto dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação imposta, analisando caso a caso,
conforme
as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, sendo-lhe vedado excluir qualquer ente do polo passivo da demanda (Tema 793, STJ).

Somado a isso, recentemente, o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1234), ministro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual se padronizou a competência da Justiça
Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não haja referência de valores na lista supracitada, é que o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No entanto, unicamente
quanto à competência jurisdicional
, o STF decidiu por modular os efeitos da decisão
somente
aos processos ajuizados posteriormente à publicação da ata de julgamento, em
19.9.2024
.

Logo, considerando que a ação originária foi ajuizada em
24
.
6
.202
4
, não está abarcada
nos requisitos definidos no Te
ma 1234 para declínio de competência à Justiça Federal.

Dessa forma, não há falar em incompetência do Juízo prolator da decisão ora impugnada.

Verifica-se que h
á aprovação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) do uso do
“
Lisdexanfetamina
”
para pacientes com TDAH
.

Há
ainda
evidências, à luz da medicina, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, segundo informação da própria ANVISA.

Outrossim
, não obstante a CONITEC tenha proferido parecer técnico preliminar contrário à incorporação do fármaco
Lisdexanfetamina
”
dest
inado ao tratamento terapêutico de pacientes com Transtorno do
Déficit
de Atenção com Hiperatividade
, para além de reconhecer expressamente a existência de comprovação científica acerca
dos efeitos benéficos decorrentes da utilização do referido medicamento, fundamentou-se preponderantemente na análise das repercussões financeiras sobre o erário
(
https://www.gov.br/
conitec
/
pt-br
/
midias
/consultas/
relatorios
/2021/Sociedade/20210319_resoc236_metilfenidato_lisdexanfetamina_tdah.pdf
).

Respeitando-se os parâmetros de ingerência jurisdicional em relação ao núcleo decisório da Administração Pública, constata-se a antijuridicidade do ato omissivo de incorporação em sua dimensão substancial, porquanto a atribuição constitucional dos entes federativos municipais e estaduais para a materialização do direito fundamental à assistência sanitária emana diretamente do texto constitucional de 1988, constituindo-se em obrigações que transcendem o mero custeio de medicamentos e procedimentos terapêuticos, abrangendo igualmente as funções de estruturação, fiscalização, mensuração e administração das prestações, particularmente no tocante aos serviços de tal natureza e, consequentemente, a concretização do direito à saúde diante da severidade da situação fática específica, não encontra limitação na cláusula da reserva do possível enquanto subterfúgio para obstaculizar ou procrastinar a fruição do direito ora em discussão
.

Quanto à alegação de não demonstração de imprescindibilidade do medicamento requisitado
e
de
existência de alternativas eficazes e incorporadas ao SU
S para o tratamento em questão
,
tem-se que o
laudo médico foi emitido por um profissional do SUS
em que
descreve que o paciente
já
faz uso da medicação
“
Ritalina
” e
enfatiza
:

“
reforço a necessidade de substituir o
seu
tratamento por
Venvanse
30
mg
, considerando melhores resultados
”

(Id. 279831456).

Logo, não cabe falar em ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, bem assim de ausência de urgência para o tratamento.

Dessa forma, há comprovação
à saciedade do juízo no sentido da indispensabilidade de que
a parte autora
tenha acesso ao
medicamento pleiteado para a manutenção
da integridade física.

Ressalte-se que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, como ocorre nos autos.

No que tange
à incapacidade financeira da parte autora,
observa
-se que ficou demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, mormente considerando que o juízo de origem deferiu o benefício da gratuidade da justiça
e a parte é assistida pela Defensoria Pública estadual
.

De outro giro, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Neste momento processual, ante a inaplicabilidade do declínio de competência previsto no Tema 1234 do STF, como já mencionado, evidencia-se que a competência para o fornecimento do tratamento requerido, medicamento de alto custo, é primariamente do Estado de Mato Grosso.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema 793, é cristalina ao estabelecer que, diante da competência comum dos entes federativos em matéria de saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, determinando o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro.

Registra-se, por oportuno, que eventuais questões de repasse de verbas devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

No caso em análise, evidencia-se inequívoca a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município de
Juscimeira (MT)
.

Por outro lado, no que concerne ao pleito para realização de renovação periódica da prescrição médica, verifica-se
que razão assiste ao apelante, pois
o paciente deve se submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado n. 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
.

Da mesma forma, quanto a eventual
bloqueio judicial,
é caso de
estabelec
er
liberação gradual, isto é, contemplando três meses de tratamento, assim como por meio de prestação de contas periódicas, assegurando-se, dessa maneira, o controle adequado da execução da medida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

(i)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para

condicionar a parte requerente a comprovar, trimestralmente, a necessidade de manutenção do tratamento com o
fármaco
ora pleiteado, bem como para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados somente para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada, condicionada a sua manutenção à prestação de contas
.

(
ii
)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de
Pedra Preta
(MT) tão somente para direcionar
o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso,
sem
prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento
, mantidos
os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025